Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR COM O MESMO CONTEÚDO SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REAVALIAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. POSSIBILIDADE. ART. 873, II, DO CPC/2015. BENS PENHORADOS NA POSSE DO EXECUTADO. SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO EXEQUENTE. DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE.

1.A cada nova decisão interlocutória proferida pelo magistrado, nasce para a parte o direito de recorrer, ainda que a decisão tenha o mesmo conteúdo de decisão anteriormente proferida, de forma que a ausência de recurso contra a primeira decisão não acarreta a preclusão do direito de recorrer contra a segunda decisão de igual teor, sobretudo ante a possibilidade conferida pela jurisprudência de o magistrado rever suas decisões interlocutórias. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2.Tendo em vista a rápida desvalorização inerente ao mercado de veículos automotores, reconhecido pelo próprio agravante, somado ao decurso de quase dois anos, desde a primeira avaliação, a reavaliação dos veículos penhorados é medida que se impõe, ante a diminuição do valor dos bens penhorados, conforme inciso II do art. 873 do CPC/2015.

3.Não se admite a permanência dos bens penhorados na posse do executado, na qualidade de depositário, quando não difícil remoção ou não anuir o exequente (art. 840, §2o, do CPC/2015)

4.Recurso conhecido e não provido.